Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-95.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. ART. 52, § 2o, DO CDC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o banco, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, apresenta via original digitalizada do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre as partes, e inexiste dúvida relevante do d. magistrado para requerer o depósito da via original física em cartório ou secretaria, ressaltando tratar-se de processo eletrônico, não se evidencia qualquer nulidade no prosseguimento do feito. Ademais, de acordo com o comando inserto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor deverá ser comprovada por notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço declinado no contrato ou pelo protesto do título, o que ocorreu na hipótese. Preliminar de nulidade por ausência de pressuposto de desenvolvido válido e regular do processo rejeitada.

2. Nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva concessão de financiamento, assegura-se ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Logo, depreende-se que a aludida redução proporcional dos juros é devida somente em caso de efetivo pagamento antecipado das parcelas de amortização convencionadas no contrato, não havendo que se falar em obrigatoriedade de observância em hipótese de vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do consumidor.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.